Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717257-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JESSICA CASTRO SILVA, TALANA KATIUCIA TELES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0711701-05.2024.8.07.0001), deferiu a antecipação da tutela jurisdicional para determinar à ré que mantenha ou restabeleça o contrato de plano de saúde, mediante o pagamento, pelas autoras, das mensalidades devidas, sob pena de multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Sustenta a agravante que não está obrigada, seja por lei ou pelo contrato firmado entre as partes, a manter o plano de saúde contra sua vontade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1082. Aduz que, consoante tese firmada no referido tema, tratando-se de contrato Coletivo Empresarial, assim classificado pelo artigo 5° da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS, a recorrente somente ficaria impedida de resilir o contrato se fosse o caso de existir algum beneficiário acometido por doença grave e em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, estando desobrigada após a efetiva alta. Afirma que gravidez não se subsome ao conceito de doença, bem como não há qualquer beneficiário do aludido plano de saúde diagnosticado com alguma doença grave. Além disso, pontua que inexiste qualquer comprovação de internação dos beneficiários, de modo que não se sustenta a probabilidade do direito da parte agravada e, consequentemente, a obrigação de a agravante manter o contrato. Invoca, ainda, o Princípio da Autonomia Privada para justificar a impossibilidade de ser compelida à manutenção das agravadas no plano de saúde, uma vez que as partes devem ter liberdade de contratar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para revogar a liminar deferida na origem. Subsidiariamente, que seja excluída ou reduzida a muta arbitrada. Preparo regular (ID 58554463). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 58604943. Em contrarrazões, as agravadas pugnam pelo não provimento do recurso (ID 58801739). Em consulta ao andamento da ação originária, verifica-se que o feito foi sentenciado, tendo sido julgado procedentes os pedidos autorais (ID 195563848 – autos originários) É o relatório. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a sentença proferida nos autos de origem obsta o prosseguimento do recurso. Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do processo primário. Assim, a superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1748698, 07212290320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator